Tribunal: TJMT
Processo: 1015690-19.2018.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015690-19.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE BERNDT - CPF: 953.478.609-87 (RECORRIDO), PAOLA REZENDE BEJARANO - CPF: 023.554.151-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR.. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

Recurso Inominado:

1015690-19.2018.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública/MT

Recorrente:

Estado De Mato Grosso

Recorridos:

Alexandre Berndt

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de setembro de 2021

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS DA URV – CARREIRA QUE POSTERIORMENTE SOFREU REESTRUTURAÇÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – PRAZO PRESCRICIONAL FLUI A PARTIR DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratórias das carreiras de cada categoria de servidor público.
(Súmula no 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso)

Recurso provido.

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Deixo de elaborar o relatório, por ser dispensado em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995,
in verbis
:
“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

O presente recurso está tramitando, atualmente, na Turma Recursal dos Juizados Especiais, por força da decisão do
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS no 85560/2016
, em que o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso atribuiu a competência para decidir esta matéria aos Juizados Especiais, despacho do Desembargador Relator que determinou a remessa à Turma Recursal.

Trata-se de recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou procedente a pretensão da parte Recorrida e o condenou a efetuar a incorporação do percentual de 11,98% a título de URV e ainda o pagamento dos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação e a pagar honorários advocatícios.

O representante do Ministério Público que atua junto ao Tribunal de Justiça proferiu parecer de não haver interesse do órgão ministerial no feito.

Defende o Recorrente que o marco inicial para fluir o prazo prescricional quinquenal é a data que ocorreu a reestruturação da carreira que a parte Recorrida integra, onde foram definidos os subsídios para a categoria, em face ao disposto nos art. 1o do Decreto n. 20.910/32, c/c. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Há muito tempo é pacífico o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
"as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório"
.
Precedentes: AgRg no REsp 1.333.769⁄MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 29⁄11⁄2013; AgRg no REsp 1.302.854⁄MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 10⁄5⁄2013; AgRg no AREsp 294.130⁄MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 29⁄4⁄2013; AgRg no AREsp 199.224⁄MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24⁄10⁄2012" (STJ, AgRg no REsp 1.320.532⁄MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 16⁄5⁄2014).

Por tal motivo,
"o prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que que reestrutura a carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais"
(STJ, AgRg no REsp 1.424.052⁄SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 26⁄3⁄2014). (AREsp 1196439⁄SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28⁄11⁄2017, DJe 19⁄12⁄2017).

Decisões recentes da referida Corte Superior continuam ser no mesmo sentido, ou seja, de que o prazo prescricional quinquenal, quando há reestruturação da carreira passa a fluir a partir de então:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO.

1. A irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que mesmo
a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da reestruturação
. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549⁄AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10⁄6⁄2019; AgRg no AREsp 811.567⁄MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23⁄5⁄2016.

2. Recurso Especial não provido.

(
STJ
– - REsp 1809026 / AL – Rel.
MINISTRO HERMAN BENJAMIN – J.

25/06/2019 – Publ.
DJE 02/08/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. CONVERSÃO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PARCELAS PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES
.

1. Segundo a jurisprudência do STJ,
o prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que reestrutura a carreira, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório
,
limitando a existência de possíveis diferenças salariais
.

2. In casu, tendo a ação sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em vigor da Lei Complementar Estadual 127⁄2008, que, segundo a Corte de origem, teria estabelecido a reestruturação da carreira (fl. 242, e-STJ), inexistem parcelas a serem pagas no quinquênio anterior ou posterior ao ajuizamento da ação.

3. Agravo Regimental não provido.

(
STJ
–
AgRg no AREsp

811567
/ MS – Rel.
MINISTRO HERMAN BENJAMIN – J.

10
/03/2016 – Publ.
DJE 23/05/2016)

Além disso, a incorporação da diferença da URV pelo servidor público não é eterna, cessa no momento que ocorrer a reestruturação da carreira, que se constitui em termo final ou limitação temporal para o perseguido direito à incorporação da diferença pela conversão em URV, como decidiu o Excelso
Supremo Tribunal de Federal no Recurso Extraordinário n° 561.836-RN, Relator Ministro LUIZ FUX, j. 26.09.13
, no sentido de que
"O término da incorporação dos 11,98% ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção
ad aeternum
de parcela de remuneração por servidor público".

As decisões do colendo Superior Tribunal de Justiça também são no sentido de que uma vez ocorrida a reestruturação da carreira, cessa o direito de recebimento de diferenças referente a URV:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 489, § 1o, VI, DO CPC⁄2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282⁄STF. REAJUSTE VENCIMENTAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880⁄1994. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI ESTADUAL. REVISÃO. SÚMULAS 7⁄STJ E 280⁄STF. DISSÍDIO PRETORIANO PREJUDICADO.

3. Está pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, embora não seja possível compensação de perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores.

(
STJ
– REsp 1814804 / AL – Rel. MINISTRO HERMAN BENJAMIN – J.
11
/06/2019 – Publ.
DJE 01/07/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANÁLISE DE VIOLAÇÃO DE SÚMULA. INVIABILIDADE. ARTIGOS NÃO PREQUESTIONADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DA MOEDA. URV. LEI 8.880⁄1994. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEI MUNICIPAL. SÚMULAS 7⁄STJ E 280⁄STF. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.

4. Está pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, embora não seja possível compensar as perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores.

(
STJ
– REsp 1804834 / AL – Rel. MINISTRO HERMAN BENJAMIN – J.
11
/06/2019 – Publ.
DJE 18/06/2019)

ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3⁄STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.

1.
As diferenças
remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em
URV
, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores
, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira
, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes.

2. Agravo interno não provido

(
STJ
–
AgInt no AREsp

1451549
/ AL – Rel. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES – J.

04/06/2019 – Publ. DJE 10/06/2019)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880⁄94. DEFASAGEM SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7⁄STJ.

1. Está pacificado neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, embora não seja possível compensação de perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores.

(
STJ
- AgInt no AREsp 935.728⁄SP, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, DJe 22.9.2016).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. URV. CONVERSÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. NOVO REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE STJ.

1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental.

2. Este Superior Tribunal pacificou o entendimento no sentido de que
as diferenças
remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em
URV
, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores,
ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira
, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório. (c.f.: AgRg no AREsp 40.081⁄RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe 16⁄11⁄11.

3. Agravo regimental não provido

(
STJ
- AgRg no AREsp 199.224⁄MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 24.10.2012).

A decisão objurgada simplesmente acolheu os fatos alegados na petição inicial, sem nenhuma elucidação sobre como eram efetuados os pagamentos dos servidores, se houve pagamento de diferenças, recomposição salarial, quais eram as normas que vigoraram na época, se houve reestruturação da carreira, enfim sem aprofundamento sobre os fatos, muitos deles são públicos e notórios, pois originaram de Leis e Decretos.

Deve-se aplicar ao caso os princípios
narra mihi factum dabo tibi jus
(narra-me os fatos e eu te darei o direito), e
iura novit curia
(o juiz conhece o direito), que se traduz no dever que o juiz tem de conhecer a norma jurídica e aplicá-la por sua própria autoridade. Por isso, uma vez exposto o fato, o juiz deve aplicar o direito, ainda que não alegado o dispositivo legal ou alegado equivocadamente.

Especificamente na Carreira dos Profissionais dos Professores da Educação Superior da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso UNEMAT, que a parte Recorrida integra ou integrava, como esta foi reestruturada, por meio da Lei Complementar Estadual n.100/2002, onde foram definidos os subsídios para a categoria, em conformidade com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a partir de então cessou o direito de receber diferenças referente a URV e também passou a fluir o prazo prescricional.

Como a presente ação foi distribuída depois de haver transcorrido prazo superior a 05 (cinco) anos, contado da reestruturação da carreira, deve-se reconhecer a ocorrência da prescrição.

Deve ser ressaltado que se não fosse acolhida a preliminar de prescrição, mesmo assim o autor não teria êxito nesta demanda, porque anteriormente sua carreira teve recomposição salarial com a finalidade específica de repor a perda da URV, por meio da Lei Estadual no 6.258, de 15/09/1994, em percentual superior ao pretendido neste feito, de forma que se realizado o cálculo da diferença a receber daria saldo zero.

Inclusive a respeito desse tema a Turma Recursal Única, editou a Súmula no 10,
in verbis
:

SÚMULA 10.
Os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito a pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real par Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.258, de 15/09/1994.

Ante o exposto
, conheço do recurso inominado,
DOU-LHE PROVIMENTO
e reconheço a ocorrência da prescrição dos pleitos contidos na petição inicial, reformo a sentença e
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão dos Autores. Deixo de condenar a parte Recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em face ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.

É o voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2021